Tribunal: TJES
Processo: 0015266-65.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015266-65.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: AGENIZ JOSE ROSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
ACORDO FIRMADO.

PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO
E SUSPENSÃO
.
SENTENÇA EXTINTIVA
POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR
.
ERROR IN PROCEDENDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA
.
SUSPENSÃO
ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.
1.
É possível a suspensão da execução de título executivo extrajudicial durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015, art. 922, caput).
2.
N
ão obstante
haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de execução, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento.
3.

No caso dos autos, i
ncidiu em
error in procedendo
o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir,
considerando o pedido expresso de suspensão do feito para integral satisfação da dívida
.

4.

R
ecurso
conhecido e

provido.
Sentença anulada
para determinar a suspensão do feito pelo prazo acordado,
a
té o cumprimento integral da obrigação
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015266-65.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANA SPELTA BARCELOS - ES9765-A, ISRAEL DE SOUZA FERIANE - ES20162-A, LUANA BARBOSA PEREIRA - ES11528-A
APELADO: AGENIZ JOSE ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fl. 71/73) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão d
e
acordo firmado
pel
as partes, o que ensejaria a perda superveniente do interesse de agir do exequente.

Em suas razões, o
apelante
sustenta,
em síntese
:
a)

a desnecessidade de representação
processual
do executado por advogado para a homologação do acordo;
b)
vício de fundamentação na sentença recorrida, uma vez que não houve pedido de extinção, mas de suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Para melhor compreensão, faço breve retrospecto do
caderno processual
.

Na origem, o
apelante ajuizou a presente execução de título extrajudicial pretendendo o recebimento d
e
valores
pendentes referentes ao
“contrato de prestaç
ã
o de servi
ç
os educacionais”
(fls. 20/30)
firmado pelo ora apelado,
em favor de sua filha
.

A
pós a regular citação do executado (fls. 54), o exequente compareceu aos autos informando
que as partes firmaram acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso, no montante total de R$ 7.695,20 (sete

mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), inclusive os honorários, oportunidade em que requereu a suspensão do feito até o adimplemento integral.

Com efeito, consta do referido termo de transação (fl. 47/78) requerimento expresso de suspensão do processo por 21 (vinte e um meses), estando o documento devidamente assinado pelo executado, pessoal
me
nte, e pela exequente, representada por sua advogada regularmente constituída.

N
ão obstante
haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de execução, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, prevista no art. 922,
caput
, do CPC, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento.

Neste passo, nos ditames do aludido artigo, entabulado acordo entre as partes no processo de execução, o feito será suspenso para que o executado cumpra com a sua obrigação, não sendo o caso de homologação do acordo, ainda que haja pedido neste sentido, haja vista a incompatibilidade do rito e a especialidade da norma,
in verbis
:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Em hipótese semelhante também me posicionei no mesmo sentido em julgamento desta Egrégia Primeira Câmara Cível, vejamos:

Nos ditames do artigo 922, do CPC/15, entabulado acordo entre as partes no processo de execução, o feito será suspenso para que o executado cumpra com a sua obrigação. (TJES, Classe: Apelação, 035170082503, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim também se manifestou:

O Código de Processo Civil estipula, no artigo 922 que, havendo composição amigável entre as Partes, o Magistrado declarará a suspensão da Ação de Execução para que seja cumprida, voluntariamente, a obrigação, podendo ser retomado o curso da Ação em caso de descumprimento pelo Executado. II. Diferentemente do que ocorre no Processo de Conhecimento, em que a suspensão processual por convenção das partes é limitada ao prazo de 06 (seis) meses e, finalizado o prazo, o processo retoma seu curso normal, no Processo de Execução esse prazo pode ser prorrogado pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. III. No Acordo entabulado entre as Partes restou requerida a extinção do feito apenas após o total cumprimento dos pagamentos IV. Por consequência, se o acordo estabelece um prazo para o cumprimento da obrigação, não deve haver, de imediato, a extinção do processo, mas sim a suspensão do feito até o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.
Processo suspenso. (TJES, Classe: Apelação, 014180018450, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

O art. 922 do CPC prevê que em casos de acordo celebrado entre as partes, o feito ficará suspenso durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado quite voluntariamente o débito.
2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o processo deve ser suspenso quando no acordo celebrado entre as partes constar o pedido de suspensão do feito, podendo ser retomado o curso da ação em caso de descumprimento por parte do executado. Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Apelação, 002160032427, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

O artigo 922, do CPC/15 estabelece que, na hipótese de as partes entabularem acordo acerca do objeto da lide executiva, será a demanda suspensa durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, com a ressalva de que, uma vez descumprida a avença, o processo retomará o seu curso. Precedentes. II. Na hipótese, diante do acordo entabulado pelas partes, deverá o processo ficar suspenso durante o prazo necessário ao cumprimento da avença, cessando a suspensão caso ocorra qualquer violação das cláusulas e condições ajustadas.
(TJES, Classe: Apelação, 024180059552, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação na sua integralidade
(art. 922, caput, do NCPC). (TJES, Classe: Apelação, 030170089434, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Especificamente quanto à ausência de representação do executado por advogado constituído nos autos
,
por oportuno, destaco que
a jurisprudência do Col. Superio
r Tribunal de Justiça é
no sentido de que
esta é

dispensável quando presente assinatura pessoal no instrumento de acordo
. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.
[...]
2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial.
Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material
(arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015).
A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes,
desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.
5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo.

E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).
6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado.
Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.
7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Assim, reputo que incidiu em
error in procedendo
o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir,
considerando
a assinatura pessoal do executado no bojo do acordo extrajudicial,
sendo de rigor a anulação da sentença recorrida.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença
e

DETERMINAR
a
suspensão da execução
durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
, na forma do art. 922,
caput
, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.